Tribunal: STF
Processo: AI 656417
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 




  




Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. 




1. O acórdão embargado não incorreu em omissão, decidindo, fundamentadamente, todas as questões postas a debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. 




2. A contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 




3. Embargos de declaração rejeitados.